Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722752-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., GCA RESTAURANTE LTDA, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, MBCE RESTAURANTE LTDA. AGRAVADOS: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MBCE RESTAURANTE LTDA e OUTRAS (ID 57972535), ÂNGELO MATTEUCC e OUTRO (ID 57988984), bem como GCA RESTAURANTE LTDA (ID 58143754), contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. O recorrido LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada no ID no 57988984, p. 1, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Por fim, indefiro o pedido de publicação requerido no ID no 57972535, p. 1, tendo em vista não constar nos autos procuração da parte agravante outorgando poderes ao advogado DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA, OAB/DF 18.589, subscritor das razões. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado LUIZ COELHO PAMPLONA, OAB/SP no 147.549, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004